Tribunal: TJSP
Processo: 1025340-66.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação anulatória de multa – Anulação administrativa das multas – Carência superveniente da ação – Extinção do feito nos termos do art. 485, VI do CPC – Honorários de sucumbência e favor dos advogados da autora – Fixação do percentual em conformidade com o art. 85, § 3o, II do CPC – Alegação de aplicabilidade do art. 90, § 4o do CPC, que determina a redução da verba honorária à

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação anulatória de multa – Anulação administrativa das multas – Carência superveniente da ação – Extinção do feito nos termos do art. 485, VI do CPC – Honorários de sucumbência e favor dos advogados da autora – Fixação do percentual em conformidade com o art. 85, § 3o, II do CPC – Alegação de aplicabilidade do art. 90, § 4o do CPC, que determina a redução da verba honorária à metade quando reconhecida a procedência da demanda – Afastada - Inaplicabilidade na hipótese porquanto não reconhecida a procedência do feito – Sentença mantida. Recurso improvido.